Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO. ESTELIONATO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DA TENTATIVA FIXADO EM 1/2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estelionato consumado, estelionato tentado e uso de documento falso, todos em concurso material, com aplicação de penas restritivas de direitos e multa. A Defesa pleiteia a absolvição quanto ao estelionato consumado, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e estelionato tentado, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de estelionato consumado; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e estelionato tentado; (iii) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (iv) a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por meio de documentos, depoimentos testemunhais e confissão do réu, tanto na fase policial quanto em juízo.
2. A negativa do réu quanto à prática do estelionato consumado não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram a entrega da mercadoria adquirida fraudulentamente em seu endereço.
3. O princípio da consunção não se aplica, pois o documento falso foi utilizado em mais de uma conduta delitiva, não se exaurindo na tentativa de estelionato.
4. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas não enseja redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
5. A fração de 1/2 aplicada na causa de diminuição da tentativa é adequada, considerando que o réu percorreu quase integralmente o iter criminis, sendo a consumação frustrada por circunstância alheia à sua vontade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A utilização de documento falso em mais de uma conduta delitiva impede a aplicação do princípio da consunção, configurando crimes autônomos; a confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ; e a fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do iter criminis.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal; Art. 14, II; Art. 29; Art. 59; Art. 67; Art. 69; Art. 171, caput; Art. 297, caput, todos do Código Penal.